Tribunal: TJES
Processo: 0007036-23.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007036-23.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SERGIO LUIZ DE ANDRADE FILHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
.
RECURSO
DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 226, DO CPP. REJEITADA.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO
PARA A MODALIDADE TENTADA.
IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 582/STJ.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE PATAMAR INFERIOR.
R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na esteira do que autoriza a jurisprudência do STJ, a autoria delitiva foi delimitada não pelo reconhecimento pessoal tratado no art. 226, do CPP, mas sim por outros elementos de prova constantes nos autos, especialmente em razão dos depoimentos prestados em juízo, pelo interrogatório do réu, em que confessou a prática do crime, além do fato de ter sido preso em flagrante ainda em posse da
res furtiva
. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. Diante do conjunto probatório constante nos autos, restou comprovado que o réu, mediante emprego de violência, subtraiu a bicicleta da vítima, empreendendo fuga em seguida, ocasionando a inversão da posse da
res,
fato este que caracteriza a consumação do crime de roubo, consoante entendimento sedimentado na Súmula 582, do Superior Tribunal de Justiça. Inviável a desclassificação do delito de roubo em sua modalidade consumada para a modalidade tentada, prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal. 3.
O
Superior Tribunal de Justiça já assentou a possibilidade de aplicação da atenuante em fração inferior a 1/6 da pena-base nos casos de confissão
parcial
, como ocorrido no presente caso.
4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE NULIDADE

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Sérgio Luiz de Andrade Filho
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo
Juízo da
3
ª Vara Criminal de Vila
Velha
(fls. 148/151v dos autos físicos).

Ao apresentar as
razões recursais
, às
fls.
161
/
166
, a defesa requer,
preliminarmente, seja declarada
a nulidade do reconhecimento do apelante, por ofensa ao art. 226, II, do Código de Processo Legal, e, via de consequência, seja o réu absolvido das imputações.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que o apelante, logo após a prática do roubo apurado nos autos, foi preso em flagrante delito ainda em posse da
res furtiva.

Do que se extrai da prova oral produzida na seara judicial, além do Auto de Apreensão de fl. 20 e do Auto de Restituição de fl. 21, logo após a prática do roubo, o acusado foi perseguido e agredido por populares, tendo sido, em seguida, preso em flagrante pela Guarda Municipal, ainda em posse da bicicleta pertencente a vítima.

Nesse particular, assim narrou a vítima em juízo
:

“[...] que estava de bicicleta; que foi no Atacadão; que quando atravessou o viaduto, o acusado a abordou, perguntando onde pegava ônibus para Itacibá; que respondeu o acusado, que então disse que estava sem celular, que a declarante disse que também estava sem celular; que a declarante destaca que o acusado fala muito bem, estava bem vestido e passa um ‘lábia’ na pessoa; que quando subiu na bicicleta para ir embora, ele disse ‘passa a bicicleta’; que a declarante disse ‘não faz isso não’; que como a declarante custou a passar a bicicleta ele deu um soco em seu peito; que a declarante caiu; que o acusado então pegou a sua bicicleta e saiu correndo; que a declarante começou a gritar e populares pegaram ele mais a frente; que bateram nele e chamaram a guarda municipal; que a declarante teve uma costela quebrada; que recuperou a bicicleta [...]”.

Não fosse o bastante, o apelante confessou em juízo a prática do crime de roubo. Confira-se:

“[...] que lembra de ter praticado o crime; que se encontrava drogado e tinha bebido; que era usuário de cocaína; que não se lembra de ter dado um soco nela; que estava a pé e tentou puxar a bicicleta da vítima; que ficaram naquele ‘empurra empurra’; que em seguida uma pessoa passou de moto e lhe deu um golpe de capacete; que confirma que deu um empurrão no peito da vítima; que não se recorda de ter dado um soco nela [...]”.

Ao tratar de caso análogo ao presente, o Superior Tribunal de Justiça assentou que
“
As providências enumeradas pela Lei Processual penal (artigo 226 do Código de Processo Penal) devem ser adotadas nos casos em que existam dúvidas, diante de meros indícios acerca da autoria de um crime, hipótese em que pode ser necessário submeter o suspeito a reconhecimento, situação à qual não se enquadra o presente caso (fls. 424/426). 2. A autoria delitiva não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se que os apelantes foram presos em flagrante com a Res furtiva em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria.
[...] Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Há outras provas, como os testemunhos dos policiais envolvidos e o fato de que João Pedro foi preso minutos depois da prática do roubo na condução de motocicleta produto de crime, cuja placa foi memorizada pela vítima e informada na delegacia aos policiais. Além disso, no momento da abordagem, os policiais verificaram que um dos celulares que estava na posse dos acusados recebeu uma chamada da verdadeira proprietária (esposa de Jadson) que logo informou sobre o assalto ocorrido minutos antes (AGRG no AREsp n. 1.903.858/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/12/2021).
[...]
(AGRG no AREsp n. 2.127.610/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 22/8/2022). 10. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-REsp 1.963.909; Proc. 2021/0318842-5; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 22/09/2022)”.

Também nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INVALIDADE DA PROVA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório 2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.

Há outras provas, como os testemunhos dos policiais envolvidos e o fato de que João Pedro foi preso minutos depois da prática do roubo na condução de motocicleta produto de crime, cuja placa foi memorizada pela vítima e informada na delegacia aos policiais. Além disso, no momento da abordagem, os policiais verificaram que um dos celulares que estava na posse dos acusados recebeu uma chamada da verdadeira proprietária (esposa de Jadson) que logo informou sobre o assalto ocorrido minutos antes.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.903.858/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021).

Por essas razões, a autoria delitiva foi delimitada não pelo reconhecimento pessoal tratado no art. 226, do CPP, mas sim por outros elementos de prova constantes nos autos, especialmente em razão do
s
depoimento
s
prestado
s
em juízo,
pelo interrogatório do réu, em que confessou a prática do crime, a
lém do fato de
ter sido preso em flagrante
ainda em posse da
res furtiva
.

À luz do exposto,
rejeito a presente preliminar.

VOTO – MÉRITO

Superada a preliminar arguida pela defesa, passo à análise do mérito do presente recurso de apelação.

Conforme relatado, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Sérgio Luiz de Andrade Filho
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo
Juízo da
3
ª Vara Criminal de Vila
Velha
(fls. 148/151v dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, às fls. 02/03 dos autos físicos, o seguinte:

“[...] Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 10 de setembro de 2022, por volta das 12h30min, no viaduto 4 Alfredo Copolillo, situado à Avenida Capuaba, bairro Zumbi dos Palmares, município de Vila Velha/ES, o denunciado SÉRGIO LUIZ DE ANDRADE FILHO, consciente e voluntariamente, subtraiu para si, mediante violência, 01 (uma) bicicleta de marca Caloi, modelo Ceci, cor bege, de propriedade de Maria Aparecida Pereira Vitorino (vide BU n 1 48846237 de fls. 19/22).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, o denunciado SÉRGIO, com prévias intenções criminosas, abordou a Sra. Maria Aparecida Pereira Vitorino, no momento em que esta passava com sua bicicleta no viaduto Alfredo Copolillo, supostamente, solicitando uma informação a respeito de onde ficaria o ponto de ônibus, oportunidade na qual segurou sua bicicleta e ordenou que a vítima a entregasse.

Ante a negativa da Sra. Maria em entregar seu veículo, o denunciado desferiu um soco no peito da vítima, tendo a mesma caído ao chão junto da bicicleta, ocasião na qual SÉRGIO se apossou do veículo e empreendeu fuga, deixando a vítima no chão, que por sua vez gritou por socorro.

Ato contínuo, diante dos clamores da Sra. Maria, populares que se encontravam no entorno do local dos fatos a auxiliaram, enquanto outros correram atrás do denunciado, logrando êxito em alcançá-lo e detê-lo, circunstância em que foi agredido pelos mesmos.

Na sequência, a Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, conduziu SÉRGIO à DEPOL para a adoção das medidas necessárias. A vítima, Maria Aparecida, por sua vez, em virtude da agressão sofrida, foi encaminhada ao Pronto Atendimento do bairro Glória, local onde foi constatada a fratura de uma costela
[...]”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada
e após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
MM. Magistrada da singela instância julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para
condenar
o apelante nas sanções do artigo 157,
caput,
do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Nas
razões recursais
sediadas às fls. 161/166, a defesa requer:
i)
a desclassificação do crime de roubo para a sua modalidade tentada, conforme prevê o art. 14, inciso II, do Código Penal;
ii)
e a aplicação do patamar de 1/6 (um sexto) em relação à atenuante da confissão espontânea, eis que o magistrado sentenciante teria aplicado “
fração ínfima”.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a penas impostas aos recorrentes, necessário
adentrar ao mérito da causa
, a fim de verificar a eventual existência de mácula na r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

Inicialmente, a
materialidade
e
autoria
do crime de roubo restaram demonstradas pelo Auto de Apreensão de fl. 20, em que consta a bicicleta apreendida em poder do acusado, pelo Auto de Restituição de fl. 21, pelo Boletim Unificado de fls. 22/25, pelo Resumo de Alta de fl. 36, que dá conta que a vítima fraturou uma costela, pelo Laudo de Lesão Corporal de fl. 38, pelo Relatório Final de fl. 39/45 e pela prova testemunhal produzida em juízo.

Dito isso,
p
asso ao
exame do
pedido de desclassificação do crime de
roubo
em sua modalidade consumada para a modalidade tentada
,
prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Nesse particular,
a vítima
Maria Aparecida Pereira Vitorino,
em
declaração
prestad
a
durante a instrução criminal, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, trouxe com detalhes toda a dinâmica em que ocorreram os fatos, esclarecendo
que, ao ser abordada pelo apelante, negou inicialmente entregar a sua bicicleta, de modo que o réu, então, desferiu-lhe um soco no peito e fugiu com a sua bicicleta, somente tendo sido pego mais adiante por populares, que ouviram os seus gritos de socorro
.
Confira-se:

“[...] que estava de bicicleta; que foi no atacadão; que quando atravessou o viaduto, o acusado a abordou, perguntando onde pegava ônibus para Itacibá; que respondeu o acusado, que então disse que estava sem celular, que a declarante disse que também estava sem celular; que a declarante destaca que o acusado fala muito bem, estava bem vestido e passa um ‘lábia’ na pessoa; que quando subiu na bicicleta para ir embora, ele disse ‘passa a bicicleta’; que a declarante disse ‘não faz isso não’; que como a declarante custou a passar a bicicleta ele deu um soco em seu peito; que a declarante caiu; que o acusado então pegou a sua bicicleta e saiu correndo; que a declarante começou a gritar e populares pegaram ele mais a frente; que bateram nele e chamaram a guarda municipal; que a declarante teve uma costela quebrada; que recuperou a bicicleta, pois os populares pegaram a bicicleta dele; que gastou para reparar a bicicleta; que ficou abalada psicologicamente, que qualquer pessoa que chega perto dela ela fica com medo [...]”.

A propósito, salienta-se que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima merece especial atenção, haja vista que muitas vezes é a única testemunha do crime, consoante assente entendimento jurisprudencial. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2. Ressalta-se que "
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
" (AGRG no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-AgRg-AREsp 1.552.187; Proc. 2019/0227969-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/10/2019; DJE 25/10/2019).

No caso dos autos, nota-se que a vítima narrou os fatos de forma harmônica tanto na esfera investigativa quanto na judicial.

Lado outro, o próprio acusado confirmou em seu interrogatório a prática do crime.

Por fim, os autos de restituição e de restituição de fls. 20/21 também se prestam a demonstrar que houve a efetiva inversão da posse da
res
furtiva
,
de modo que a bicicleta da vítima somente foi recuperada em decorrência de o acusado ter sido alcançado por populares após a fuga, dando ensejo, posteriormente, à sua prisão em flagrante com a chegada da Guarda Municipal.

Diante do conjunto probatório citado, restou comprovado que o réu, mediante emprego de violência, subtraiu a bicicleta da vítima, empreendendo fuga em seguida, ocasionando a inversão da posse da
res,
fato este que caracteriza a consumação do crime de roubo, consoante entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 582, STJ
: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça,
ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Portanto, inviável a
desclassificação do delito de roubo em sua modalidade consumada para a modalidade tentada, prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal,
devendo ser mantida a condenação d
os apelantes
no delito previsto no art. 157,
caput
,
do Código Penal.

No que concerne à dosimetria da pena, a defesa pugna pela aplicação do patamar de 1/6 (um sexto) em relação à atenuante da confissão espontânea, eis que o magistrado sentenciante teria aplicado “
fração ínfima”,
sem fundamentação adequada para tanto.

No ponto, conforme se depreende da sentença, o magistrado
a quo
reconheceu ser o caso de incidir a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, “d”, do Código Penal), contudo, registrou em sentença ter se tratado de confissão parcial, vez que o apelante não reconheceu ter dado um soco na vítima.

Dito isso, registro que o Superior Tribunal de Justiça já assentou a possibilidade de aplicação da atenuante em fração inferior a 1/6 da pena-base nos casos de confissão parcial, como ocorrido no presente caso. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE COMPARTILHAMENTO DE PORNOGRAFIA INFANTIL. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO PARCIAL. REDUÇÃO EM 1/12. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O elevado número de material pornográfico infanto-juvenil compartilhado em rede privada de usuários extrapola o tipo previsto no art. 241-A da Lei 8.069/1990, autorizando o aumento da pena basilar a título de circunstâncias do crime. 2. O aumento da pena-base em 1/3 do mínimo legal, apresentando fundamentação que justifique tal exasperação, devendo ser mantida, porque proporcional e razoável.
3. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em razão da confissão ter sido parcial, justifica-se a redução da pena em fração inferior a 1/6.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.286.191/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).

Assim sendo, mantenho o patamar aplicado em razão da confissão parcial do apelante.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)